Tribunal: TJPA
Processo: 0800143-81.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800143-81.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL VALDINEY DIAS DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS (ART. 321 DO CPC). HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ATO DE MERO IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE (ART. 1.001 DO CPC). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra pronunciamento judicial proferido em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, no qual o Juízo de origem determinou que a parte autora emendasse a petição inicial, com a apresentação de extratos bancários e esclarecimentos fáticos, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, antes da apreciação dos pedidos formulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial para juntada de documentos considerados essenciais pelo magistrado configura decisão interlocutória passível de impugnação por Agravo de Instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento apenas nas hipóteses expressamente previstas, não abrangendo o pronunciamento que determina a emenda da petição inicial. Trata-se de ato inserido no poder de direção do processo pelo magistrado, sem conteúdo decisório.

4. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) aplica-se apenas em situações excepcionais, quando demonstrada urgência apta a tornar inútil o exame da matéria em preliminar de apelação. No caso concreto, inexiste urgência qualificada, pois eventual extinção do processo decorreria do descumprimento da diligência pela própria parte, e não de prejuízo irreparável ou de difícil reparação causado diretamente pelo pronunciamento judicial.

5. A exigência de documentos mínimos para a comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC) não se confunde com a inversão do ônus da prova, constituindo providência de saneamento inicial destinada à regular formação da relação processual. Assim, a determinação de emenda à inicial caracteriza-se como despacho de mero expediente, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Dispositivos legais relevantes:
CPC/2015, arts. 321; 373, I; 1.001; 1.015 e 932, III.

Jurisprudência relevante:
STJ, Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER do agravo de instrumento
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por MANOEL VALDINEY DIAS DE SOUSA contra pronunciamento proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de BANCO PAN S.A., no qual foi determinada a emenda da petição inicial, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil, para a prestação de esclarecimentos e juntada de extratos bancários.

Na origem, o autor ajuizou a demanda sob o argumento de que estaria sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC) que afirma não ter contratado, pleiteando, entre outros pedidos, a concessão de tutela de urgência, a inversão do ônus da prova e o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

O pronunciamento agravado, em síntese, determinou que a parte autora emendasse a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para prestar esclarecimentos e juntar aos autos os extratos bancários de sua conta, referentes ao mês anterior e ao mês de início dos descontos relativos ao empréstimo consignado impugnado, sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a determinação judicial lhe impôs ônus probatório excessivo, postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência e deixou de apreciar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual defende o cabimento do agravo de instrumento, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

O conhecimento do recurso está condicionado à verificação dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, especialmente quanto ao cabimento do agravo de instrumento, à luz da natureza jurídica do ato impugnado.

Nos termos do art. 203 do CPC, os pronunciamentos judiciais classificam-se em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. O §3º do referido dispositivo conceitua os despachos como atos de mero impulso processual, desprovidos de conteúdo decisório, sendo expressamente irrecorríveis, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC.

No caso concreto, o pronunciamento combatido não resolveu controvérsia, não apreciou pedido de tutela provisória, não deferiu nem indeferiu justiça gratuita, tampouco decidiu acerca da inversão do ônus da prova, limitando-se a determinar a regularização da petição inicial, antes do prosseguimento do feito.

Trata-se, portanto, de despacho de saneamento inicial, inserido no poder de direção do processo pelo magistrado, sem carga decisória apta a ensejar gravame imediato às partes.

Nessa linha, o ato judicial impugnado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, o qual possui natureza taxativa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 988, fixou a tese da chamada taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não previstas expressamente no art. 1.015 do CPC somente quando demonstrada urgência apta a tornar inútil o exame da matéria em sede de apelação.

Contudo, o próprio STJ delimitou de forma rigorosa o alcance dessa mitigação, conforme se extrai do julgamento do REsp 1.704.520/MT, em que restou assentado que:

“A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC somente se justifica quando verificada situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

(STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/12/2018)

No caso em exame, não se verifica urgência qualificada, uma vez que eventual prejuízo alegado pela parte agravante não decorre diretamente do conteúdo do pronunciamento judicial, mas do eventual descumprimento da diligência determinada, o que poderia culminar na extinção do feito por inércia da própria parte.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o risco de extinção do processo pelo não atendimento de determinação judicial não caracteriza urgência apta a autorizar a aplicação da taxatividade mitigada, por não se tratar de lesão grave ou de difícil reparação causada pelo ato judicial em si.

Ademais, a exigência de documentos mínimos para a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado insere-se na regra do art. 373, I, do CPC, não se confundindo com a inversão do ônus da prova, a qual somente pode ser apreciada após a adequada formação do conjunto fático-probatório inicial.

Dessa forma, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, o cabimento, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 1.001 e 932, III, do Código de Processo Civil.

II – MÉRITO

Diante do não conhecimento do recurso, resta prejudicada a análise do mérito recursal, inclusive quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento
, por manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.001 do Código de Processo Civil.

É como voto.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2026